Tribunal: TJDFT
Processo: 0746681-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746681-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304 DESPACHO Intime-se o agravado, Condomínio do Bloco B, da SQN 304, para apresentar resposta ao agravado interno interposto por Natanael Alves da Silva Filho, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 1 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora